Tribunal: STF
Processo: HC 83821
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. MOMENTO DE OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1.      Na
linha do julgamento do HC 83.255 (rel. min. Marco Aurélio), a
intimação pessoal do Ministério Público se dá com a carga dos autos
na secretaria do Parquet.
2.      Se houver divergência entre a data de
entrada dos autos no Ministério Público e a do "ciente" aposto nos
autos, prevalece, para fins de recurso, aquela primeira.
3.      Ordem
concedida, para cassar o acórdão atacado.